Tribunal: TJES
Processo: 0014631-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014631-44.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IKNAN ALMEIDA SOUZA e outros
APELADO: IKNAN ALMEIDA SOUZA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART
IGOS 129, § 9º, E
147,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 89, DA LEI Nº 9.099/1995. PRELIMINAR REJEITADA. 2.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO.
3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 140, § 2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. 4. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA ÀS VÍTIMAS. DANO MORAL IN RE IPSA. 5. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
[a] ausência da oferta da suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa, subordinada ao instituto da preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo impingido ao sentenciado, de modo que, na hipótese, a não provocação do Juízo singular acerca do tema nas alegações finais obstaria a análise da mácula alegada.’ (AgRg no HC n. 474.501/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018.) III - De igual modo, mesmo tratando-se de nulidade absoluta, "[e]sta Corte tem entendimento no sentido de que o inconformismo da parte prejudicada deve ser alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão, mesmo em se tratando de nulidade absoluta." (AgRg no AREsp n. 2.210.999/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) IV - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.048.569/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”.
No presente caso, tem-se que não houve requerimento da defesa de oferecimento da suspensão condicional do processo em sede de alegações finais, somente sendo aventada a referida nulidade nas razões recursais, sendo evidente a ocorrência de preclusão quanto à discussão em questão. Lado outro, o apelante não preencheu os requisitos do art. 77, do Código Penal, que também devem ser observados para a proposta de
sursis
processual, conforme prevê a parte final do art. 89, da Lei nº 9.099/1995. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos crimes de lesões corporais e de ameaça (art. 129, § 9º, e art. 147, do CP). Ressalta-se que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas. 3. Também não merece acolhida o pedido de desclassificação das condutas do apelante para o crime previsto no artigo 140, § 2º, do Código Penal. A injúria prevista no dispositivo em questão pressupõe que a violência seja empregada com o escopo de ofender ou ultrajar a vítima. No presente caso, conforme bem destacado pela magistrada sentenciante, “as lesões corporais praticadas tiveram o claro intento de causar sofrimento físico às ofendidas, enquanto a ameaça objetivou infligir elevado temor psicológico, sendo patente que não se cuida de vias de fato após o cometimento de injúria”, sendo, portanto, incabível a desclassificação pretendida. 4. A prática de crime no contexto de violência doméstica implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, comprovada a prática do delito, se mostram desnecessárias maiores discussões quanto à efetiva comprovação do dano moral para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Precedentes. 5. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE

DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente,
a defesa de
Iknan Almeida Souza

requer
a

anulação da sentença, devendo ser oferecido ao réu a suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 89, da Lei nº 9.099/1995.

Argumenta
que, apesar de ter sido denunciado com base na Lei Maria da Penha, o juízo da 5ª Vara Criminal declinou de competência, por vislumbrar que a referida lei não se aplica ao presente caso, o que implicaria na aplicação da Lei nº 9.099/1995.

Salienta, ademais, que a soma das penas mínimas dos crimes imputados ao apelante é inferi
o
r a 01 (um) ano,
que se trata de réu primário e sem outros registros criminais,
de modo que seria viável a aplicação da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da lei em comento.

Dessa forma, pugna pela anulação da sentença, por cerceamento da defesa, diante da ausência de proposta de acordo de suspensão condicional do processo.

Inicialmente, entendo pertinente consignar que, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
[a] ausência da oferta da suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa, subordinada ao instituto da preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo impingido ao sentenciado, de modo que, na hipótese, a não provocação do Juízo singular acerca do tema nas alegações finais obstaria a análise da mácula alegada.’
(AgRg no HC n. 474.501/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018.) III - De igual modo, mesmo tratando-se de nulidade absoluta, "[e]sta Corte tem entendimento no sentido de que o inconformismo da parte prejudicada deve ser alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão, mesmo em se tratando de nulidade absoluta." (AgRg no AREsp n. 2.210.999/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) IV - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.048.569/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)”.

No presente caso, tem-se que não houve requerimento da defesa de oferecimento da suspensão condicional do processo em sede de alegações finais, somente sendo aventada a referida nulidade nas razões recursais, sendo evidente a ocorrência de preclusão quanto à discussão em questão.

De toda sorte, tampouco se mostram presentes os requisitos para o oferecimento do
sursis
processual no presente caso. Explico.

O artigo 89, da Lei nº 9.099/1995, prevê os seguintes requisitos para que seja viável a propositura da suspensão condicional do processo. Confira-se:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

Por sua vez, o artigo 77, do Código Penal, mencionado na parte final do dispositivo acima, prevê os seguintes requisitos para a suspensão condicional da pena:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

No presente caso, em que pese, de fato, a soma das penas mínimas dos crimes imputador ao apelante ser inferior a 01 (um) ano, o réu não responder a outros processos criminais e não possuir antecedentes, certo é que ele não preencheu os requisitos do art. 77, do Código Penal, que também devem ser observados
para
a proposta de
sursis
processual,
conforme prevê a parte final do art.
89, da Lei nº 9.099/1995.

Isso porque,
conforme reconhecido na sentença as condutas perpetradas pelo acusado fugiram à normalidade do tipo penal, tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, quanto ao delito do art. 129 § 9º, do Código Penal, e a culpabilidade e as circunstâncias do crime, em relação ao delito do artigo 147, do mesmo diploma normativo. Confira-se:

Art. 129, § 9º, do CPB:

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, tendo em vista que conforme relato das vítimas, aquela não foi a primeira vez que agiu daquele modo; seus
antecedentes
não devem ser avaliados negativamente, em obediência ao entendimento sumular nº. 444 do STJ (doc. anexo);
conduta social
atualmente boa, conforme declarações das vítimas; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter da pessoa denunciada, como ser humano, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os
motivos do crime
não foram revelados, posto que o acusado negou o seu cometimento; as
circunstâncias
não favorecem ao denunciado, tendo em vista que as agressões se deram no local de moradia das partes envolvidas, sendo que este deveria ser um lugar onde as pessoas sentem-se seguras; as
consequências do crime
foram graves, tendo em vista que a vítima Regina Célia ficou por três semanas impossibilitada de trabalhar, tomando antibiótico, devido à lesão causada em seu dedo; o
comportamento das vítimas
não dificultou, nem incentivou a ação do réu; não se tem nos autos informação a respeito de sua
situação econômica
.

Art. 147, do CPB:

No que tange à culpabilidade, esta é evidenciada, posto que segundo as vítimas, constantemente elas sofriam ameaças perpetradas pelo denunciado, às vezes de posse de arma branca (faca); antecedentes

imaculados; conduta social

boa, conforme relatos das ofendidas (que Iknan melhorou o seu comportamento para com os familiares); sem elementos suficientes para a aferição da personalidade

do agente; motivos do crime

não revelados, uma vez que Iknan negou o seu cometimento; as circunstâncias

são graves, haja vista que o acusado ameaçou pessoas que conviviam no mesmo domicílio, o que aumenta a vulnerabilidade e o temor das partes ofendidas, que, inclusive, necessitaram de Medida Protetiva e a vítima RAFAELA precisou mudar de casa; as consequências extrapenais

são comuns ao tipo penal, não havendo informação apta a valorá-la negativamente; o comportamento das vítimas

não facilitou a atuação do agente; sem informações nos autos no tangente à situação econômica

do acusado.

Diante disso, uma vez que não foi atendido ao disposto no artigo 77, II, do Código Penal, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do
sursis
processual estabelecidos no artigo 89, da Lei nº 9.099/1995.

Por essas razões, não há falar em
nulidade da sentença por ausência de oferecimento do respectivo acordo de suspensão condicional do processo,
razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

VOTO – MÉRITO

Cuidam os autos de recursos de apelação, interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por
Iknan Almeida Souza
, inconformados com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 147/152v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 10 de outubro de 2020., por volta das 22 horas, na Rua Dionísio Pereira Neves n° 279, bairro João Goulart, Vila Velha/ES (na rua da Igreja Batista), Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, feriu a integridade física da sua genitora, Regina Celia de Almeida e de sua irmã Rafaela Almeida dos Santos, causando-lhes lesões corporais (laudo de lesão corporal, fls. 27/28).

Emerge dos autos que o denunciado reside com sua genitora, sendo que ele não trabalha e faz uso de álcool e drogas, o que faz com que apresente comportamento agressivo quase que diariamente. A vítima relata que constantemente o denunciado pede dinheiro para ir para rua usar drogas, e nesta data, ele voltou a pedir dinheiro para a mãe, que se negou a atendê-lo.

Consta dos autos que diante da resposta negativa da sua genitora, o denunciado ficou extremamente agressivo e passou a xingar a sua genitora de "piranha" e "vagabunda". Ao presenciar o fato, a irmã do denunciado interveio em defesa da de sua genitora, mas também foi xingada de "puta" e "piranha".

Relatam os autos que outro irmão do denunciado, ao ver as agressões verbais do denunciado em desfavor de sua genitora e de sua irmã, partiu para cima do denunciado e entraram em luta corporal.

Infere-se dos autos que as vítimas tentaram separar os dois irmãos, porém o denunciado passou a agredir ambas com socos e empurrões, o que resultou em denunciado ainda as ameaçou de morte dizendo que colocaria fogo na casa com elas dentro.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada e o denunciado foi conduzido à Autoridade Policial, e ao ser ouvido, negou os fatos ora lhe imputados.

Autoria certa e materialidade evidenciada nos autos, pelo depoimento das vítimas, testemunhas e pelos laudos de lesões corporais de fls. 27 e 28 nos autos.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas dos artigos 129, § 90 e 147, duas vezes, todos do Código Penal na forma da Lei 11.340106, em concurso material [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou nas sanções dos
art
igos 129, § 9º, e
147,
na forma do art. 70, todos
do Código Penal,
à pena de
01 (um)
ano e 02 (dois)
m
ese
s de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 155/158, o Ministério Público de primeiro grau requer a fixação de indenização mínima às vítimas, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A defesa apresentou razões e contrarrazões recursais às fls. 167/169, por meio das quais requer:
i)
a absolvição do apelante, argumentando a “irrelevância penal dos fatos”, por se tratar de discussão familiar;
ii)
e, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para o crime previsto no artigo 140, § 2º, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que os tipos penais de lesão corporal e de ameaça, contidos nos artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal, prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 9
o

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão,
cônjuge
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão foram evidenciados por meio dos Boletim Unificado de fl. 0
8/10
, da
s representaç ões da s vítima s à s fl s
.
21/22, dos
Laudo
s
de Lesões Corporais de fl
s
.
30 e 21,
e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, transcrevo o depoimento da vítima
Regina Célia Almeida dos Santos, genitora do apelante,
prestado em juízo.
Vejamos:

PERGUNTAS DO MP
: “que à época dos fatos, seu filho IKNAN estava em depressão, fez amizades e começou a usar drogas ilícitas; que IKNAN não trabalhava, mas chegou a ajudar pintor e chegou a laborar por um tempo com a irmã; que seu filho começou a usar muita droga e, por perder algumas amizades, entrou em depressão e ficava dentro de casa transtornado; que quando tinha abstinência, ficava agressivo; que IKNAN recebeu o benefício do Governo, quando da pandemia e não quis informar aos familiares onde tinha guardado a quantia de R$500,00 (quinhentos reais); que IKNAN revirava as roupas das pessoas, procurando dinheiro; que IKNAN provocava muita confusão dentro de casa, chamava as pessoas de 'ladrão';
que no dia dos fatos, a depoente, que é faxineira, tinha chegado do trabalho e foi para a cozinha, e, IKNAN, que tem o 'dom de agredir a depoente com palavras', chegou para a sua pessoa e começou a lhe xingar, porque queria dinheiro; que a depoente entregava, às vezes, dez reais para o filho, mesmo sabendo que era para comprar drogas; que com o trabalho de faxineira, a depoente recebe pouco, então prefere gastar o dinheiro com gás, contas de casa e dinheiro, mas IKNAN sempre quer para poder comprar drogas; que no dia em questão, a depoente se negou a entregar valor monetário ao filho que, por sua vez, passou a lhe ofender verbalmente; que a sua filha RAFAELA, que estava no quarto, ouviu a depoente ser xingada por IKNAN, não gostou e interveio; que seu filho falou palavrão para a depoente, mas não se recorda de quais nomes foi chamada; que IKNAN 'partiu para cima da RAFAELA', com socos e chutes; que o outro filho da depoente, ÍCARO, também interveio, tentando apartar a briga física que acontecia entre RAFAELA e IKNAN; que a depoente tentou tirar RAFAELA de IKNAN, e acabou torcendo um dedo da mão, que culminou em afastamento do trabalho, tendo que ficar por três semanas tomando antibiótico e afastamento por igual período;

que RAFAELA optou por registrar os fatos na delegacia, porque isso acontecia 'direto';
que tem um mês que a depoente mandou IKNAN sair de casa; que IKNAN colocava até amigos dentro de casa para a depoente poder sustentar; que a depoente sempre falava com IKNAN que não concordava com isso, uma vez que não tem emprego fixo, apenas faz faxinas e recebe pouco;
que, assim, mandou IKNAN sair do imóvel, para outro terreno da depoente, mas ele levou uma mulher para dentro de casa;
que a depoente ainda lava as roupas de IKNAN e o sustenta; que o IKNAN está com 23 anos de idade; que IKNAN fala que a depoente não tem moral para dar conselhos;
que a depoente foi para o Hospital Antonio Bezerra de Farias; que demorou, mas o movimento da mão voltou;
que confirma como sendo da depoente a assinatura aposta no termo de declaração de fl. 22; que RAFAELA nem mora mais na casa da depoente;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que como o dedo 'sarou', voltou a trabalhar, mas ficou três semanas sem trabalhar, quando da agressão física; que não dá para conviver mais na mesma casa que IKNAN;
PERGUNTAS DA MAGISTRADA
: que IKNAN mora provisoriamente em outro terreno da depoente; que RAFAELA saiu da casa da depoente; que a casa onde a depoente mora, é de sua propriedade há 25 anos e quem construiu a casa foi a filha RAFAELA; que RAFAELA mora de aluguel em outro lugar; que RAFAELA se mudou por causa de conflitos em casa e para ficar mais perto do trabalho; que a depoente mora com três jovens filhos, excluindo RAFAELA e IKNAN; que seu filho ÍCARO tem 21 anos de idade, mas já foi preso, só que agora está na igreja; que todos os seus filhos brigam muito, até por causa de roupa; que a depoente recebe R$150,00 por faxina, mas não fazia todos os dias; que durante 15 dias, faz 04 faxinas”.
(transcrição constante na sentença).

Por sua vez, a vítima Rafaela Almeida dos Santos, irmã do apelante, assim narrou em sede de audiência de instrução e julgamento:

PERGUNTAS DO MP
: “que à época dos fatos, a depoente morava na mesma casa que a mãe REGINA CÉLIA e com o irmão IKNAN, ora acusado; que IKNAN faz uso de drogas ilícitas e no dia dos fatos, ele chegou em casa muito alterado; que a depoente tinha chegado em casa do trabalho e a discussão com gritaria entre a mãe e IKNAN já estava acontecendo; que a depoente tentou apartar; que IKNAN não trabalhava, mas fazia bicos; que hoje em dia, sabe que IKNAN usa maconha, mas à época dos fatos, também fumava 'pedra'; que IKNAN queria dinheiro e como a mãe não tinha, começou a gritar e quebrar as coisas; que IKNAN sempre pedia cinco ou dez reais para comprar drogas e quando a mãe não tinha, se exaltava, destruindo coisas dentro de casa, gritando e xingando, além de fazer drama, aduzindo que a mãe não gosta dele; que aconteceu isso tantas vezes;
que a depoente chegou 'tomando as dores' da mãe e IKNAN passou a lhe agredir fisicamente; que vizinhos acionaram a Polícia Militar e todos foram para a Delegacia; que IKNAN foi liberado; que IKNAN xingava a mãe de 'vagabunda', 'puta' e outros; que IKNAN ficava lhe dando empurrões e gritava
[
A VÍTIMA PASSOU A CHORAR
];
que a depoente teve arranhões no braço, mas não chegou a ir no Hospital; que não se lembra se passou por exame de corpo de delito; que dito que consta nos autos, disse que não lembra;
que IKNAN sempre grita, quebra coisas dentro de casa e sai, mas nesse dia, a Polícia compareceu ao local [
NOVAMENTE A VÍTIMA CHORA
]; que a depoente não ficou com sequelas e conseguiu trabalhar no dia seguinte; que a depoente
saiu de casa por conta das brigas, que eram muito constantes e as brigas eram apenas com IKNAN
[
A VÍTIMA CHORA E BEBE ÁGUA AO ENARRAR
]; que tem outros irmãos; que a depoente chegava do trabalho às 22 h e atualmente, há um ano, saiu de casa; que IKNAN está morando no Bairro Terra Vermelha, numa invasão de uns 'prediozinhos' da Caixa Econômica; que a depoente vai à casa da mãe aos finais de semana;
que IKNAN fala que vai matar a família, pega faca, derruba coisas, mas nunca acertou ninguém com a faca;
que confirma como sendo da depoente a assinatura aposta no termo de declaração de fl. 21; que acha que não tem necessidade de passar por atendimento psicológico;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que quando a depoente chegou em casa, o tumulto já acontecia e era entre que confirma como sendo da depoente a assinatura aposta no termo de declaração de fl. 22 e a mãe REGINA CÉLIA;
PERGUNTAS DA MAGISTRADA
: que confirma como sendo da depoente a assinatura aposta no termo de declaração de fl. 22
fica com a faca na mão, gritando 'eu vou te matar' e no dia dos fatos, ele quebrou a geladeira, pois a virou no chão;
que IKNAN, quando voltou da delegacia, ficou tranquilo, mas depois as crises voltaram;
que IKNAN arrumou as coisas, parou de gritar e de pedir dinheiro, depois que foi preso; que IKNAN atualmente está mais calmo que na época dos fatos”.
(transcrição constante na sentença).

O Policial Militar Luciano Mendes da Silva, que atendeu à ocorrência, assim narrou na esfera policial (fl. 19):

“
Durante patrulhamento em Terra Vermelha, esta equipe, formada pelos ME's Cb. Luciano e Sd. Barbosa, da RP 4461, prosseguiu até João Goulart para atender uma ocorrência de vias de fato, atendendo chamado do CIODES. Chegando no local, esta equipe encontrou a sra. Rafaela Almeida dos Santos, 27 anos, que juntamente com sua mãe, a sra. Regina Célia de Almeida dos Santos, nos informou que seu irmão, o sr. lknan Almeida Souza, 21 anos, que estava alterado no local, havia agredido-as, além de ter-lhes ofendido verbalmente. O sr. lknan por sua vez, alega que também foi agredido por sua irmã, sofrendo escoreações nas pernas. Conforme a mãe, a sr. Regina nos relatou, esta situação é constante na família, sendo que esta ocorrência em especial, segundo palavras da sra. "foi a gota d'água". Sendo assim, todas as partes (com exceção da vítima, a sra. Rafaela, que não quis prosseguir junto com a guarnição e estava prosseguindo de meios próprios) foram conduzidas para a Delegacia da Mulher em Vitória, para que a autoridade de plantão tomasse as medidas cabíveis”.

Ao ser ouvido em juízo, a referida testemunha confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante negou ter lesionado e ameaçado as vítimas, afirmando que, em verdade, teria brigado com seu irmão, sendo que sua mãe e sua irmã teriam tentado separar a briga. Confira-se:

PERGUNTAS DA MAGISTRADA
: “que atualmente mora sozinho, no Bairro Normília; que não tem telefone, pois o vendeu; que vai começar a trabalhar numa empresa, mas antes, era ajudante de pintor; que a imputação que lhe é feita na denúncia não é verdadeira, pois a sua versão é diferente 'da dela'; que 'ali, elas estão em duas'; que o fato que realmente ocasionou a confusão, 'elas não contaram'; que, na realidade, o interrogando tinha brigado com o irmão, então a mãe e a irmã RAFAELA entraram no meio, RAFAELA se arranhou e chamou a Polícia e, posteriormente, seu irmão lhe bateu; que o interrogando pensou 'mano, é isso. Tô nem aí'; que o interrogando sabe o que realmente houve; que a mãe e a irmã nem mencionaram a briga do interrogando com o irmão no processo; que não é verdade que o interrogando agrediu a mãe e a irmã; que sempre o interrogando e o irmão caíam na porrada; que os dois policiais atuantes nessa ocorrência já foram em sua casa várias vezes por causa das brigas entre o interrogando e o irmão; que o interrogando não agrediu a mãe e a irmã; que no processo, 'elas colocaram tanta coisa e eu não tenho paciência para ficar explicando tudo não, cara'; que o interrogando entende que a sua questão pessoal não tinha que ter sido mencionada no processo por parte de sua mãe e irmã; que as duas falaram 'ah, ele faz isso, ele faz aquilo', mas tinham que ter falado apenas sobre a briga que o interrogado teve com o irmão; que lido seu auto de qualificação e interrogatório, realizado na esfera policial, tem a dizer que confirma o seu teor; que atualmente faz uso de cigarro e bebe álcool; que está para entrar em empresa de minério na Darly Santos; que mora sozinho; que o interrogando mora na casa, mas não paga aluguel, água, nem energia, porque é invasão de Terra Vermelha, porque a Caixa Econômica abandonou o condomínio há mais de cinco anos, então as pessoas invadiram e agora moram no local; que o interrogando está cuidando bem do imóvel; que o líder da situação entrou com ação contra a Caixa, para regularizar a situação dos moradores ilegais; que hoje em dia a sua relação com a mãe e com a irmã Rafaela é tranquila;
PERGUNTAS DO MP
: sem perguntas;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que não teve briga com a mãe e com a irmã, porque as brigas sempre eram causadas entre o interrogando e o irmão ÍCARO; que são em cinco filhos, e as brigas só acontecem entre o interrogando e ÍCARO; que a mãe e a irmã RAFAELA não gostam de brigas e sempre entram no meio; que à época dos fatos, o interrogando recebia auxílio do Governo, porque estava desempregado; que estava em depressão e só ficava em casa; que o interrogando não usava drogas, só ficava em casa e não saía para lugar algum; que a sua mãe pode confirmar essa versão; que malgrado tivesse comida em casa, não comia, não dormia e não saía, só ficava em casa depressivo”.

Diante das provas acima citadas, verifico que, em que pese o acusado tenha negado a prática dos crimes em seu interrogatório, é possível confirmar a prática dos crimes narrados na denúncia com base nas declarações das vítimas, do policial militar que atendeu a ocorrência e da prova documental acostada aos autos.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Também é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Do conjunto probatório acima, evidencia-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, a condenação do apelante não se deu com base apenas na palavra das vítimas, as quais são corroboradas pelas provas testemunhal e documental acostada aos autos.

Registre-se, ademais, que o
conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor das vítimas, provocando-lhes efetivo temor, conforme declarações em juízo e na esfera policial.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Inclusive, a vítima Rafaela Almeida dos Santos, irmã do apelante, ao ser ouvida em juízo, consignou que as ameaças de morte eram constantes, já tendo utilizado faca para as ameças.

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, a prova constante nos autos corrobora de forma inconteste a autoria e materialidade dos
crime
s
de
lesão corporal decorrente de violência doméstica e

ameaça,
b
em como a existência de dolo em sua conduta, não havendo que se falar em falta de provas aptas a sustentarem o édito condenatório.

Também não merece acolhida o pedido de desclassificação das condutas do apelante para o crime previsto no artigo 140, § 2º, do Código Penal.

O art. 140, § 2º, do Código Penal, assim prevê:

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

[...]

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Conforme lição de Rogério Sanches Cunha, a injúria prevista no dispositivo em questão pressupõe que a violência seja empregada com o escopo de ofender ou ultrajar a vítima. Confira-se:

“
No caso, a lei exige que a violência (ou vias de fato) seja aviltante, agindo o agente com o propósito de ofender, ultrajar a vítima (na linguagem de NÉLSON HUNGRlA, ‘mais que o corpo, é atingida a alma’, ob. cit., v. 6, p. 109). Temos como exemplos mais marcantes: puxões de orelhas ou de cabelos, cuspir em alguém ou em sua direção etc. Ocorrendo lesão corporal aviltante, dispõe o preceito secundário que se deve somar à pena da injúria aquela correspondente à violência”. (In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9.ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 193).

No presente caso, conforme bem destacado pela magistrada sentenciante, “
as lesões corporais praticadas tiveram o claro intento de causar sofrimento físico às ofendidas, enquanto a ameaça objetivou infligir elevado temor psicológico, sendo patente que NÃO SE CUIDA de vias de fato após o cometimento de injúria”,
sendo, portanto, incabível a desclassificação pretendida
.

Por fim,
o Ministério Público de primeiro grau requer a fixação de indenização mínima às vítima
s,
na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O juízo afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, argumentando que não houve instrução processual a esse respeito.

Pois bem. Quanto à condenação do acusado à reparação dos danos causados,
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”

O referido dispositivo não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada.

Ocorre que, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a prática de crime no contexto de violência
doméstica e familiar
implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, comprovada a prática do delito, se mostram desnecessárias maiores discussões quanto à efetiva comprovação do dano moral para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença. (REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019).

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

No presente caso,
diante de
expresso pedido na denúncia de fixação de
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
a
colho o pleito ministerial, e fixo
o valor
de
R$
1
.000,00
(
mil reais
)
para cada vítima,
a título de
reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da infração,
o que reputo ser
proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela
s
vítima
s
,
que fo
ram agredidas e
ameaçada
s
de morte pelo acusado.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial,

para fixar
indenização mínima às vítima
s,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)